Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO – PERDA DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR O PAGAMENTO DO IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL – PERMANÊNCIA DE COBRANÇA EM DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DESCONSTITUÍDA PELA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, é de 05 anos o prazo para propositura de ações voltadas contra ato do Poder Público. Por sua vez, o art. 189 do Código Civil estipula que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, o que se materializa com a ciência inequívoca do fato. A pretensão da parte autora é a de obter indenização extrapatrimonial por cobranças de imposto referente aos anos de 2019 a 2022 cujo conhecimento remonta ao ano de 2022, como também nulidade de lançamento de IPVA promovido em 01/01/2019, mas que cobrado até a presente data. Hipótese em que não se reconhece a ocorrência de prescrição quanto às pretensões indenizatórias e de nulidade do lançamento do tributo. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA.
2. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: "§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor." Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
3. Na hipótese, é incontroverso que o veículo esteve apreendido desde 2018 e que a sentença que decretou a devolução do bem ao proprietário foi prolatada em 29/11/2022 (ID 59632614 - Pág. 2), transitando em julgado já no final do ano de 2022, com a absolvição do Recorrido. A privação dos poderes inerentes à propriedade, como é o caso da perda temporária da posse e do direito de dispor, por apreensão do veículo, afastou o fato gerador do IPVA, e a sua inexigibilidade referente aos exercícios fiscais de 2019 até 2022, quando o Recorrente/proprietário foi privado de uso e gozo.
4. A hipótese de não incidência tributária estabelecida pela Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, § 10, requer a prévia comunicação do contribuinte à autoridade tributária, acompanhado da Ocorrência Policial, nos termos do Decreto Distrital no 34.024/12 (art. 5o, II, §§ 6o e 7o).
5. Considerando que não incidência do tributo por restrição temporária da posse do automóvel somente foi reconhecida por sentença, sem a oportuna comunicação do interessado à autoridade tributária ou ao Órgão de Trânsito sobre a apreensão do bem, é de se presumir a legitimidade da cobrança da dívida ativa e seu lançamento naquele período.
6. Nessa quadra, embora reconhecida judicialmente a não incidência tributária do IPVA no período de 2019 até 2022 e afastada a inscrição do contribuinte da dívida ativa, não se pode admitir como falha ou ilícito administrativo aqueles lançamentos nem que sejam passíveis de indenização. Em consequência, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é a medida que se apresenta adequada.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para, em parte, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.